Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO PROLATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE NO ACÓRDÃO. QUESTÕES SUPERADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Alterada a sentença, é descabida a discussão da matéria do presente agravo de instrumento, devendo ser observado, para fins de liquidação provisória de sentença, o que foi decidido em sede de recurso.
2. Agravo de instrumento não provido.